Tribunal: STF
Processo: HC 217521
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonardo Gonçalves Ramos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APREENSÃO DE DIVERSIDADE DE DROGAS, MUNIÇÃO, DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO, RADIOS COMUNICADORES E APETRECHOS. FORMA DE ACONDICIONAMENTO. CHAVE DO APARTAMENTO COM RÉU. CONCLUIR DE FORMA DIVERSA DEMANDARIA AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. § 4º, ART. 33, LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. VIA INADEQUADA DO WRIT. SOMENTE ILEGALIDADE FLAGRANTE E DESPROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DA TRAFICÂNCIA. REVER DECISÃO DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    I – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – A condenação do acusado pautou-se em todos os elementos de prova carreados aos autos e reunidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pela denúncia recebida, a apreensão da chave do apartamento na posse do acusado, a confissão informal de que morava no apartamento e apreensão das drogas (maconha, ecstasy, crack e cocaína), dinheiro, munições, balança de precisão, rádios comunicadores e demais apetrechos, forma de acondicionamento, sendo que diante das circunstâncias da apreensão e demais fatos levaram a concluir pela destinação ao tráfico da droga, não logrando-se demonstrar situação diversa. 



    III - Nessa perspectiva, se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente praticou o crime a ele imputado, a análise do pleito de afastamento de sua condenação por ausência de provas, demandaria necessário exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos de origem, como forma de desconstituir as conclusões da instância precedente, soberana na análise dos fatos e provas, providência, como amplamente cediço, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    IV - A incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, por se inserir na fase da dosimetria da pena, cumpre ressaltar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a “dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 



    V - O acórdão impugnado fundamentou de forma idônea o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividade criminosa - traficância, porquanto "apreendidos sete cadernos contendo anotações típicas da contabilidade do tráfico, rádios comunicadores, dinheiro de origem ilícita, balança de precisão, além de munições, permitem concluir, tratar-se o Apelado de um traficante contumaz, que estava inserido na atividade criminosa de forma profissional", (fl. 32) sendo que os elementos probatórios demonstraram que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    VI - Rever o entendimento da Corte local para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 733.020 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, o impetrante pretende, em síntese, a absolvição do paciente, por ausência de provas, da “reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado e, 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto e, 10 (dez) dias-multa, como incurso no art. 12, da Lei n° 10.826/03; multas, no valor diário mínimo.”.



    Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado). 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Verifico, da análise dos autos, e como bem destacou o julgado do Superior Tribunal de Justiça, “A condenação do acusado pautou-se em todos os elementos de prova carreados aos autos e reunidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ” (com meus grifos). 



    Confira-se, no ponto, trecho do acórdão ora impugnado:



    Diversamente do que foi alegado pela il. Defesa, verifica-se que a condenação do acusado pautou-se em todos os elementos de prova carreados aos autos e reunidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pela denúncia recebida, a apreensão da chave do apartamento na posse do acusado, a confissão informal de que morava no apartamento e apreensão das drogas (maconha, ecstasy, crack e cocaína), dinheiro, munições, balança de precisão, anotações sobre o comércio espúrio, rádios comunicadores e demais apetrechos, forma de acondicionamento, sendo que diante das circunstâncias da apreensão e demais fatos levaram a concluir pela destinação ao tráfico da droga, não logrando-se demonstrar situação diversa 



    Nessa perspectiva, se as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, entenderam, de forma fundamentada, que o paciente praticou o crime a ele imputado, a análise do pleito de afastamento de sua condenação por ausência de provas, demandaria necessário exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório dos autos de origem, como forma de desconstituir as conclusões da instância precedente, soberana na análise dos fatos e provas, providência, como amplamente cediço, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. (grifei)



     



    Desta forma, para o eventual acolhimento da tese defensiva apresentada pelo impetrante – absolvição do paciente das penas a ele aplicadas pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR; ministro Ricardo Lewandowski; RHC 119.887, ministro Dias Toffoli):



    3. O STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    [...]



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 206. 374 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS. [...] TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    [...]



    5. Agravo interno não conhecido.



    (HC 206.074 AgR, de minha relatoria)



    De outro lado, no que tange ao pedido subsidiário de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), não assiste razão a parte impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça: 



    In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o agravante se dedicava a atividade criminosa - traficância, porquanto "apreendidos sete cadernos contendo anotações típicas da contabilidade do tráfico, rádios comunicadores, dinheiro de origem ilícita, balança de precisão, além de munições, permitem concluir, tratar-se o Apelado de um traficante contumaz, que estava inserido na atividade criminosa de forma profissional" (fl. 32), sendo que os elementos probatórios demonstraram que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



     (grifei)



    Verifico, ainda no que se refere à incidência da redutora prevista no §4 do art. 33 da Lei de Drogas, que a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas com o paciente (919 porções de maconha, pesando cerca de 3.745g, 401 eppendorfs contendo crack, pesando aproximadamente 719,1g, 2.235 invólucros contendo cocaína, com peso aproximado de 2.518,9g e 30 comprimidos de ecstasy) não foram utilizadas, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    Ao contrário, tais elementos, somado ao contexto em que ocorreu a prisão, foram empregados pelas instâncias de origem como dado indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, estas sim, circunstâncias aptas a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    É importante ressaltar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar a importância que a Lei 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    “Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria necessário o reexame de o todo conjunto fático-probatório que levou às instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedicava a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski) 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator